Tribunal: STM
Processo: 7000378-43.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO.
AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
SOBRESTAMENTO FACULTATIVO. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 17 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). REJEIÇÃO. MÉRITO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. RÉU MILITAR AO TEMPO DO CRIME. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. LAUDO PROVISÓRIO. MERA IRREGULARIDADE.
SUBSCRIÇÃO POR PERITO OFICIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR. INSUBSISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS
AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria análoga àquela do paradigma do IRDR,
com base no art. 313, IV, c/c os artigos 976 e 982, todos do Código de Processo Civil (CPC), é uma
possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar os prejuízos à prestação jurisdicional e ao
andamento dos demais feitos frente à isonomia formal pretendida. Ademais, a jurisprudência deste
Tribunal Militar já se consolidou em determinada direção. Precedente no IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000
do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e no Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000530-
28.2019.7.00.0000 deste STM. Preliminar rejeitada.
II - O posicionamento consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores indica a prescindibilidade do
laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade da droga quando a condenação é embasada
também em outros elementos probatórios, a exemplo da hipótese em apreço. Dessa forma, não se
vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade delitiva apta a afastar o édito condenatório
exarado.
III - O exame delibatório empreendido no caso em tela reveste-se de todas as formalidades legais do laudo
definitivo, inclusive foi subscrito por perito oficial e, destarte, permite grau de certeza idêntico.
IV - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida
militar. A porção de substância entorpecente apreendida e submetida a exame é relevante no meio
castrense e o seu uso durante o serviço na caserna pode causar danos à incolumidade pública.
V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou
concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado -
previsão constitucional e em linha com os interesses da sociedade.
VI - A assertiva defensiva acerca do mero esquecimento da droga em pertences pessoais não encontra
guarida na legislação penal marcial e tampouco respaldo na jurisprudência desta Corte Militar, a fim de
afastar o elemento subjetivo do tipo. As circunstâncias do caso concreto evidenciam ao menos o dolo
eventual do Apelante, eis que a substância foi encontrada em sua necessaire, na qual, dentre outros,
guardava o material de se barbear, e, portanto, se tratava de objeto que diuturnamente levava ao quartel
VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000378-43.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: GABRIEL D`ANGELO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento da ação. No
mérito, por maioria, conheceu e negou provimento à Apelação defensiva, a fim
de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento parcial ao Apelo defensivo, para
reformar a Sentença e absolviam o Apelante Ex-Sd Ex GABRIEL D'ANGELO DOS
SANTOS do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000378-43.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: GABRIEL D'ANGELO DOS SANTOS, ex-Sd EV Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR). SOBRESTAMENTO FACULTATIVO. DISCRICIONARIEDADE DO
RELATOR. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). REJEIÇÃO. MÉRITO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. RÉU MILITAR AO TEMPO DO
CRIME. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. LAUDO
PROVISÓRIO. MERA IRREGULARIDADE. SUBSCRIÇÃO POR PERITO
OFICIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR.
INSUBSISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria
análoga àquela do paradigma do IRDR, com base no art. 313, IV, c/c os
artigos 976 e 982, todos do Código de Processo Civil (CPC), é uma
possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar os prejuízos
à prestação jurisdicional e ao andamento dos demais feitos frente à
isonomia formal pretendida. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal
Militar já se consolidou em determinada direção. Precedente no IRDR
0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)
e no Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000530-28.2019.7.00.0000
deste STM. Preliminar rejeitada.
II - O posicionamento consagrado na jurisprudência dos Tribunais
Superiores indica a prescindibilidade do laudo definitivo de
constatação da natureza e da quantidade da droga quando a
condenação é embasada também em outros elementos probatórios, a
exemplo da hipótese em apreço. Dessa forma, não se vislumbra
qualquer mácula à caracterização da materialidade delitiva apta a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
afastar o édito condenatório exarado.
III - O exame delibatório empreendido no caso em tela reveste-se de
todas as formalidades legais do laudo definitivo, inclusive foi subscrito
por perito oficial e, destarte, permite grau de certeza idêntico.
IV - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente
não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois
a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar. A porção
de substância entorpecente apreendida e submetida a exame é
relevante no meio castrense e o seu uso durante o serviço na caserna
pode causar danos à incolumidade pública.
V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico
ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado - previsão constitucional e em linha com os interesses da
sociedade.
VI - A assertiva defensiva acerca do mero esquecimento da droga em
pertences pessoais não encontra guarida na legislação penal marcial e
tampouco respaldo na jurisprudência desta Corte Militar, a fim de
afastar o elemento subjetivo do tipo. As circunstâncias do caso
concreto evidenciam ao menos o dolo eventual do Apelante, eis que a
substância foi encontrada em sua necessaire, na qual, dentre outros,
guardava o material de se barbear, e, portanto, se tratava de objeto
que diuturnamente levava ao quartel
VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento da ação. No
mérito, por maioria, conhecer do Apelo defensivo, e, no mérito, negar-lhe provimento
para manter incólume a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do voto do
Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Os Ministros José Coêlho Ferreira e
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha davam provimento parcial ao Apelo defensivo
para reformar a Sentença e absolviam o Apelante Ex-Sd Ex Gabriel D'Angelo Dos Santos
do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM. Acompanharam o voto do Relator os Ministros William de Oliveira Barros
(Revisor), Artur Vidigal de Oliveira, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros
Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente Camelo e
Carlos Vuyk de Aquino. O Ministro José Coêlho Ferreira fará declaração de voto. O
Ministro Marco Antônio de Farias encontra-se em licença para tratamento de saúde.

Brasília-DF, 17 de setembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União na
defesa do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro Gabriel D'angelo dos Santos,
condenado por unanimidade pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do
delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer
consigo" substância entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à
pena de 1 ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora Apelante em
17.12.2018. Narra a Inicial Acusatória que no dia 23.11.2018, por volta das 7h45, o
Indiciado foi preso em flagrante delito ao adentrar o 3º Regimento de Cavalaria de
Guarda (3º RCG), localizado em Porto Alegre-RS, e ser encontrada na sua posse
substância questionável. Na ocasião, o Flagranteado ao ser inquirido pelo
Comandante da Guarda, o Terceiro-Sargento (3º Sgt) Fabiano da Rocha Costa,
admitiu que se tratava de um cigarro de maconha.
Em 25.11.2018, o Juízo de origem homologou o auto da prisão em flagrante e
concedeu a liberdade provisória ao combatente.
No curso da instrução processual, foram ouvidas como Testemunhas de Acusação o
3º Sgt Fabiano da Rocha Costa e o Sd EP Marcelo Antônio Gasparetto. A Defesa, por
sua vez, não arrolou testemunhas.
Já em 12.6.2019, o Comandante do 3º RCG comunicou nos autos que o Denunciado
foi excluído a bem da disciplina das fileiras do Exército a partir de 3.5.2019, em
decorrência da transgressão malferidora do pundonor militar e do decoro da classe.
O CPJ/Ex oportunamente afastou a arguição da Defesa de incompetência do Órgão
colegiado para o processamento e o julgamento do feito em virtude do superveniente
licenciamento do Réu. Em sequência, o Acusado foi qualificado e interrogado,
devidamente assistido pela DPU.
Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
Assim, foi aberta Vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte
Adjetivo Castrense. O MPM ratificou os termos da Denúncia e pugnou pela
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM. A Defesa, a seu turno,
insurgiu-se contra a ausência do laudo definitivo da substância apreendida em poder
do ex-militar. Outrossim, advogou pela atipicidade material da conduta pela ausência
de dolo, sob o argumento de que não houve vontade livre e consciente de portar a
droga na Organização Militar, o que ocorreu unicamente por esquecimento. Por
derradeiro, obtemperou pela aplicação do Princípio da Insignificância ante a ínfima
quantidade de entorpecente apreendido a fim de conduzir à absolvição do Assistido.
Em r. Sentença proferida em 30.1.2020, o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM condenou,
por unanimidade, o Acusado à pena definitiva de 1 ano de reclusão como incurso no
art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense, concedeu-lhe o sursis, o direito a
recorrer em liberdade e fixou o regime inicialmente aberto para fins de cumprimento
da pena.
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões, suscitou
preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para a apreciação do
feito, em face das novas disposições da Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
Nesse sentido, aduziu pela impossibilidade de aplicação imediata da tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000425-51.2019.7.00.0000
antes do seu respectivo trânsito em julgado, por caber contra ele recurso com efeito
suspensivo e repercussão geral presumida, de acordo com o art. 987, § 1º, do Código
de Processo Civil (CPC).
Por este motivo, sustentou impor-se o sobrestamento dos processos que comunguem
do mesmo objeto relativo à matéria de direito, pois foi manejado Recurso
Extraordinário em combate ao IRDR, o qual ainda se encontra pendente de
julgamento. No mérito, reiterou as argumentações pela ausência de materialidade,
eis que o cigarro portado pelo Apelante continha massa líquida de apenas 0,47g, e
pela necessidade de sua absolvição face a ausência do laudo definitivo da substância
apreendida.
Ademais, renovou a enunciação da insignificância da conduta imputada ao agente por
não se entrever dolo no comportamento, em razão da ausência de vontade livre e
consciente de ingressar com droga no aquartelamento.
Em suas Contrarrazões, o Parquet refutou as teses defensivas e ponderou que a
Sentença prolatada está em franca sintonia com a legislação marcial e com a
consolidada jurisprudência pátria. Ainda, salientou que o laudo pericial subscrito pela
Polícia Federal é conclusivo ao confirmar a presença da substância entorpecente
Tetrahidrocanabinol (THC) no conteúdo apreendido em poder do ex-combatente e
que, por ter sido elaborado por perito oficial, inexiste mácula ao processo. Destarte,
preconizou que seja negado provimento ao Apelo defensivo.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pela insigne
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, manifestou-se
pela rejeição da preliminar arguida pela DPU, uma vez que o Plenário do egrégio
Superior Tribunal Militar, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 7000530-
28.2019.7.00.0000, decidiu que a suspensão dos recursos e dos processos cujas
matérias sejam análogas à do IRDR antes mencionado é uma possibilidade e não uma
obrigatoriedade. No mérito, expressou-se pelo desprovimento do Recurso e pela
consequente manutenção do édito condenatório pelos seus próprios fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar William de Oliveira Barros recebeu Vista dos
autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA O JULGAMENTO DO FEITO SUSCITADA PELA DPU
Em sede preliminar, a Defensoria Pública da União arguiu a incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para o julgamento da ação, em virtude do
licenciamento do Réu ocorrido no curso processual.
Nesse contexto, sustenta a impossibilidade da aplicação imediata da tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000,
enquanto não transitado em julgado, pois, caso contrário, afrontar-se-ia o disposto no
art. 982, I, do Código de Processo Civil.
Neste particular, preconiza que a suspensão das Ações Penais Militares em curso que
comunguem do mesmo objeto de discussão evitará eventual aplicação não isonômica
do direito em análise.
Não obstante a argumentação empreendida pela DPU, por ocasião da análise de
admissibilidade do referido IRDR, o Plenário deste STM fixou que a suspensão
processual limitar-se-ia aos casos-paradigmas, isto é, à APM 7000050-
64.2018.7.03.0303 e ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000.
Destaque-se que o trancamento de toda ação ligada pela matéria ao paradigma
resultará em um prejuízo maior à entrega da Jurisdição do que à aplicação equitativa
do Direito. Como exemplo disso, crível que o sobrestamento promoverá um risco
descabido de prescrições em massa, principalmente em casos que o Acusado possuía
menos de 21 anos ao tempo do fato.
Ademais, notável que esta Corte Castrense já possui um entendimento recentemente
consolidado quanto à solução a ser aplicada à controvérsia em debate, vide os
Recursos em Sentido Estrito 7000473-10.2019.7.00.0000; 7000469-
70.2019.7.00.0000; 7000449-79.2019.7.00.0000; e 7000443-72.2019.7.00.0000.
Em acréscimo ao acima colocado, cabe trazer à discussão a compreensão atingida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à dimensão da suspensão
prevista no CPC.
Ao julgar a admissibilidade do IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000, a mencionada Corte
de Justiça decidiu que a paralisação de todas as demais ações é uma "possibilidade",
a qual pode não ser aplicada se constatado ser contraproducente à estabilidade das
decisões judicias e ao andamento dos demais processos:
"A paralisação de todos os processos do Estado de São Paulo por até um
ano provocaria efeito inverso à celeridade e segurança que o instituto
do IRDR almeja. Para fins de evitar a instabilidade e insegurança jurídica
de franca minoria de julgamentos dissonantes, seria suspensa a maioria
dos julgamentos que se filiam ao entendimento já sumulado. Em última
análise, com o escopo de evitar o risco a isonomia e a segurança
jurídica de número não expressivo de feitos, se paralisaria pelo prazo de
até um ano (sujeito ainda a Recursos Especial e Extraordinário dotados
de efeito suspensivo) a imensa maioria dos feitos que já seguem a
jurisprudência consolidada e sumulada do Tribunal de Justiça. [...]. Após
relacionar os posicionamentos de diversos autores, conclui, com acerto,
que a virtude se encontra no meio-termo, ou seja, implica em que se dê
o devido peso à prevalência do interesse público e social que permeia o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
IRDR. De um lado, deve ser sopesada a possibilidade de se colocar em
risco a isonomia e a segurança jurídica. De outro lado, deve o relator
ponderar o risco concreto que o andamento das ações em paralelo pode
provocar à boa ordem judiciária".
A corroborar o posicionamento adotado pelo TJSP, estão as lições ensinadas por
Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery em seus Comentários ao Código de
Processo Civil, cuja exegese, a partir do vocábulo por eles empregado (verbo
"poder"), sugere que a suspensão dos feitos que compartilhem idêntico objeto jurídico
se trata de uma faculdade/discricionariedade do Relator do IRDR e não uma
consequência ipso facto da admissão do Incidente. Veja-se:
"O relator do IRDR, assim que admitido o incidente no órgão colegiado
competente, poderá determinar a suspensão de todos os processos,
individuais ou coletivos, que tramitam na região (TRF) ou no Estado (TJ),
que contenham a mesma questão jurídica posta para a análise do
tribunal no IRDR". (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2046; grifo nosso).
Inclusive, esta Corte Militar já teve a oportunidade de deliberar sobre a situação
elencada pela Defesa e chegou ao veredicto de que não há qualquer prejuízo à
aplicação imediata da tese cogente fixada no IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. In
verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). PRELIMINAR.
REQUERIMENTO. SUSPENSÃO DO RECURSO EM DECORRÊNCIA DA
ADMISSÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES PELA PRÁTICA
DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO. FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA
E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
INTENÇÃO DO LEGISLADOR. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA
LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - A suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria
análoga àquela do paradigma de IRDR, com base no art. 313, IV, c/c
os art. 976 e art. 982, todos do Código de Processo Civil (CPC), é
uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar os
prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento dos demais feitos
frente à isonomia formal pretendida. Ademais, a jurisprudência
deste Tribunal Militar já se consolidou em determinada direção.
Precedente no IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000 do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Requerimento não acolhido.
[...]" (STM. RSE 7000530-28.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 15.8.2019. Publicado em
4.9.2019).
Dessa forma, inarredável a conclusão pela aplicação da tese estabelecida no IRDR,
embora ainda não transitado em julgado, segundo a qual recai aos Conselhos de
Justiça processar e julgar "civis que pratiquem crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas", consoante ementa a seguir transcrita:
" EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
(IRDR). [...] MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. [...] IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] V -
A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da
necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao
conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e
estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de ex-
militares que cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes
da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e
estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares.
No entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o
processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em
atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida
propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes
praticados somente por militares. Inserção por analogia importaria em
ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe
que a competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de
possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do
órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. X -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo
de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São
José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que cometeram delitos
castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os
magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma
do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em
princípios éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função
e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do
mandato parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de
cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar
delitos castrenses que deve ser considerada. XIV - Sob o mesmo viés, é
inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção ao
oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada.
Adequação do escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que pese a
competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em
tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de
acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui qualquer

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.". Decisão unânime." (STM. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
Min. Rel. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.8.2019.
Publicado em 5.9.2019).
Isso porque, iniciada a vigência da tese com a publicação do Acórdão, nos termos do
art. 985 do Código de Processo Civil, necessária à sua aplicação a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem
na área de jurisdição desta Corte, bem como aos casos futuros sobre a mesma
matéria.
Ademais, o tema firmado em tese vinculante no IRDR foi, outrossim, objeto da edição
da Súmula 17 por este STM, cuja aplicação no caso vertente se impõe. In verbis:
SÚMULA Nº 17 - (DJe N° 213, de 06.12.2019)
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas.
Do exposto, desnecessárias maiores digressões, voto pela rejeição desta
preliminar.

MÉRITO
O Recurso é próprio e tempestivo, e atende os demais pressupostos objetivos e
subjetivos. Logo, deve ser conhecido.
O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da Defesa com a
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM - na modalidade porte
de drogas. Dessa forma, busca a reforma da Sentença a quo a fim de que o Acusado
seja absolvido.
Apesar da argumentação empreendida pela DPU, será demonstrado em sequência
que as teses defensivas não merecem prosperar.
In casu, a partir da análise do acervo probatório acostado aos autos, é de se reafirmar
as configurações da autoria e da materialidade delitivas com a certeza necessária
para a manutenção da condenação imposta.
A materialidade delitiva foi comprovada pela Polícia Federal, após a perícia da
substância apreendida, ocasião em que foi constatado se tratar de Cannabis sativa
Linneu (maconha).
Nesse contexto, embora o Apelante sustente a existência de nulidade no feito
decorrente da ausência de elaboração do laudo definitivo do material apreendido em
sua posse, circunstância que aduz conduzir à sua absolvição, frise-se pela
insubsistência da argumentação empreendida.
O posicionamento consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores indica a
prescindibilidade do laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade da
droga quando a condenação também é embasada, em outros elementos probatórios,
a exemplo da hipótese em apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à
caracterização da materialidade delitiva apta a afastar o édito condenatório exarado.
Por oportuno, anote-se que o exame delibatório empreendido no caso em tela

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
reveste-se de todas as formalidades legais do laudo definitivo, inclusive foi subscrito
por perito oficial e, destarte, permite grau de certeza idêntico. Confira-se os inúmeros
arestos neste sentido:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO
DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (STF. HC
172774 AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia. 2ª Turma. Julgado em 6.9.2019.
Publicado em 26.9.2019).
"EMENTA Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de
drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da
natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da
sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova.
Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ.
Precedentes. Regimental não provido.
[...]
2. Segundo a jurisprudência da Corte "a falta de laudo pericial não
possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de
crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese
de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo"
(v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe de 17/11/17). [...]" (STF. HC 155744 AgR. Rel. Min. Dias Toffoli.
2ª Turma. Julgado em 4.9.2018. Publicado em 22.10.2018).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33
DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I,
"D" E "I". ROL TAXATIVO. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO
TOXICOLÓGICO APÓCRIFO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA
IRREGULARIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF". PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE
NASCIMENTO OU CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A COMPROVAÇÃO
DA MENORIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de laudo
pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a
ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais
razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no
laudo definitivo. [...]" (STF. HC 147356 AgR. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª
Turma. Julgado em 27.10.2017. Publicado em 17.11.2017).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO
POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO
QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO.
CASO DOS AUTOS.EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo
toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da
materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza
jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade,
que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao
ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC
350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em
24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.
2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação
excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas
possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório,
quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo,
pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões
equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de
novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como
entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais
complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.
3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem
constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas
e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais
conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados
também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar
princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já
conhecidos e mais comercializados.
4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por
perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína
em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por
narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a
materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo
preliminar de constatação.
5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão
isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a
materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico
preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só
de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da
materialidade do delito.
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão
embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério
Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de
que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso
especial." (STJ. EREsp 1544057/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca. 3ª Seção. Julgado em 26.10.2016. Publicado em
9.11.2016).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.PROVA DA MATERIALIDADE DO
DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO ATO POR LAUDO DE
CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO. EVIDÊNCIA DA
MATERIALIDADE. CASO DOS AUTOS. LAUDO E PROVA ORAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Apesar da imprescindibilidade do laudo definitivo, este não é o
único meio de prova, de modo que a materialidade pode ser
comprovada por outros meios, como na excepcional hipótese dos
autos, em que consta o laudo de constatação preliminar elaborado
por perito, com resultado positivo para maconha e cocaína.
2. "O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal,
identificando o material apreendido como cocaína em pó,
entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes
pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade
do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de
constatação" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/11/2016).
3. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no AgRg no AREsp
1628903/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em
23.6.2020. Publicado em 29.6.2020).

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A
SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ERESP N. 1.544.057
DE 2/12/2016. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE POR LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO
CRIMINAL.
1. A Terceira Seção, quando do julgamento do EREsp n. 1.544.057 -
DJe 2/12/2016, entendeu que a ausência de laudo definitivo pode ser
suprida por laudo provisório de constatação que possua condições
técnicas de atestar a natureza da droga apreendida.
2. In casu, foi juntado laudo preliminar de constatação, assinado por
perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, o
que enquadra o caso em questão em uma das exceções em que a
materialidade do delito pode ser comprovada apenas com base no
laudo preliminar de constatação.
3. Agravo regimental improvido." (STJ. AgRg no REsp 1653979/MG.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. 6ªTurma. Julgado em 23.5.2017.
Publicado em 30.5.2017).

" E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
A L E G A Ç Ã O
D E
OMISSÃO/AMBIGUIDADE. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. CONFIRMAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROMETIDA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
Os embargos de declaração objetivam sanear eventual obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão existentes na decisão
recorrida.
Os autos revelam que o Laudo de Perícia Criminal Federal (Química
Forense), elaborado pela Polícia Federal, apresenta todas as
características de um Laudo Definitivo, não sendo sequer
denominado "Laudo de Constatação Preliminar", conforme sustentou
a Defensoria Pública da União.
Nada obstante, consoante a jurisprudência dos Pretórios, ainda que
o Laudo acostado aos autos fosse o preliminar, se este apresenta as
mesmas características do Definitivo, ou seja, dotado da certeza e
equivalência da qual se reveste o Laudo Definitivo, sendo elaborado
por Perito Oficial da Polícia Federal, como no presente caso, sendo
identificada claramente a substância entorpecente, eventual
ausência deste último não compromete a comprovação da
materialidade delitiva. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão
por unanimidade." (STM. Embargos de Declaração 7000545-
94.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
17.6.2019. Publicado em 9.8.2019).

"EMENTA: EMBARGOS. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.AUSÊNCIA DO LAUDO
DEFINITIVO. MATERIALIDADE PROVADA À SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO.
Em que pese a ausência do Laudo Definitivo, nem uma sombra de
dúvida paira sobre a configuração do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM.
A droga encontrada com o Embargante foi regularmente apreendida
e submetida à análise do Perito Oficial, que elaborou o Laudo
Preliminar atestando o resultado positivo para maconha.
Ainda de acordo com o mencionado documento, o material
encaminhado para análise foi totalmente consumido na ocasião.
Assim, no presente caso, seria impossível produzir o Laudo
Definitivo.
Não obstante, os demais meios de prova revelam-se contundentes
no sentido não só da materialidade delitiva, como, igualmente, da
autoria e do dolo com que procedeu o agente.
Ao Juiz compete formar sua convicção por meio da livre apreciação
das provas coligidas nos autos, tudo em estrita observância ao
princípio do livre convencimento motivado.
Nesse diapasão, o Juiz não é mero aplicador da Lei, cabendo-lhe
analisar o processo em seu todo, sem permitir que o mero
formalismo inconsequente se sobreponha aos fatos sobejamente
apreciados e comprovados.
Tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto, a
ausência do Laudo Definitivo pode ser suprida por outros meios de
prova, mormente a se levar em conta a impossibilidade de produzi-
lo.
Rejeição dos Embargos. Maioria." (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000194-24.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgado em 1º.8.2019. Publicado em 9.8.2019).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE
REFORMA PARA CONDENAÇÃO DO RÉU NO TIPO PREVISTO NO ART.
28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/17.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA NORMA DESCRITA NO ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE.
SUPRIMENTO POR DEMAIS MEIOS DE PROVAS. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
[...]
Ademais, a ausência de laudo definitivo da substância entorpecente
não descaracteriza a materialidade delitiva quando há, nos autos,
outros meios de provas para configurá-la, como o termo de
apreensão, o laudo preliminar, a prova testemunhal e a confissão
dos acusados. Recurso ministerial provido parcialmente.
Condenação. Decisão por maioria." (STM. Apelação 7000014-
08.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
4.6.2019. Publicado em 21.6.2019).
Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial e ratificada em Juízo pelo
Acusado. Ademais, a prática criminosa foi corroborada pelas Testemunhas de
Acusação, o 3º Sgt Fabiano da Rocha Costa e o Sd EP Marcelo Antônio Gasparetto.
A Defesa Pública pretende fazer incidir ao caso o Princípio da Insignificância ante a
pequena quantidade de droga encontrada, contudo friso pela sua inaplicabilidade à
hipótese.
As porções de substâncias entorpecentes apreendidas e submetidas a exame são
relevantes no meio castrense e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos
à incolumidade pública. Nesse sentido, colaciono as considerações tecidas pelo douto
Promotor de Justiça Militar em suas Contrarrazões:
"Nem o tipo nem a norma que o complementam exigem quantidades
para que se caracterize o crime.
Qualquer quantidade encontrada nas condições do crime militar
oferece o perigo exigido pelo crime de perigo abstrato de que
estamos tratando, não só porque sempre pode causar efeitos
maiores ou menores a depender da pessoa e das condições em que
esteja, mas porque demonstra que aquela substância está ali, e
poderia haver mais, é um vestígio da substância".
Não é outra a posição comungada pela insigne Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar, Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes que, em Parecer ofertado,
preconiza:
"Como já iterativamente reconhecido por essa Egrégia Corte Militar,
à guiza também da jurisprudência prevalecente da Excelsa Corte, a
questão da posse de entorpecente pelo militar, em recinto
castrense, não diz respeito à quantidade, mas sim à relação jurídica
existente entre o portador da substância entorpecente e a
Instituição Militar.
Demais disso, a inserção de tóxicos no interior de um quartel é
incompatível com a moral da Corporação e com o próprio conceito
social das Forças Armadas, que são instituições voltadas à garantia
da ordem democrática constitucional.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
Outrossim, a gravidade dispensada pelo legislador ao porte de
substância entorpecente no interior do quartel ocorre devido à
especialidade da norma penal militar.
Dito isto, o art. 290 do CPM, ao incriminar condutas que afetam a
saúde pública, visa também a manutenção dos pilares básicos das
Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos tutelados
pela Constituição da República.
A ofensividade potencial à saúde é tipificada em vista da lesão
difusa, coletiva, não ofendendo tão somente a saúde pública ou a
integridade física de quem consome o entorpecente, mas ainda, e de
forma bastante nítida, a disciplina militar.
Ainda quanto aos bens jurídicos tutelados, é de se asseverar que o
artigo 290 do CPM, como norma especial, tutela a estabilidade, a
segurança e operacionalidade das Instituições militares.
O uso de drogas nos quartéis coloca em risco não só a saúde do
usuário, como também compromete a segurança da Unidade e de
toda a comunidade envolvida.
(...)
O argumento da pequena quantidade da substância tóxica
apreendida não isenta o ex-militar da prática de crime militar e não
tem escusa na aplicação do princípio da insignificância,
precisamente em razão dos bens jurídicos tutelados e os quais
restaram inegavelmente violados".
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um
bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar, o delito pelo qual o Acusado foi condenado não exige no resultado o
efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação, de maneira que a
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar já o
configura.
Destarte, a conduta perpetrada pelo Réu teve o condão de ofender os bens jurídicos
salvaguardados pelo art. 290 do CPM e os valores constitucionais que asseguram a
regularidade das Forças Militares.
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a criminalização de
situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema
relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
As lições de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem demonstram a
repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode
sim significar um risco em potencial; não, obviamente, pela
potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando então
estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela
desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido, por
exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na
posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel,
mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a
possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da substância, que
pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da
caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar
em um risco enorme para alguém que seja profissional das armas". (In
Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p.
1377).
A conduta do militar que "traz consigo" substância entorpecente em ambiente
castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela
norma penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração as especificidades da vida
na caserna.
A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos Ayres
Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC
103.684/DF:
"[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar
são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional [...]".
Assim, a punição do agente flagrado com entorpecente dentro da Organização é uma
necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada pelo ordenamento jurídico.
Colha-se, neste particular, a farta jurisprudência desta Corte Castrense:
"APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
[...] Velha e superada é a tese defensiva de que, in casu, se deveria
aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta a pequena
quantidade da droga apreendida em poder do Acusado. Como
firmemente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis,
em desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem
mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
na medida em que põe em risco de morte não só integrantes da
Força, como também outras frações da sociedade, em face da
própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de
armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado
poder de destruição. [...]" (STM. Apelação 7000113-
75.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
21.8.2019. Publicado em 3.9.2019).

"APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA. LICENCIAMENTO DO MILITAR E
PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
[...] 3. A posse de entorpecentes em local sujeito à administração

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
militar compromete tanto a segurança dos demais militares como os
valores consagrados da Hierarquia e da Disciplina, carecendo da
efetiva tutela penal, razão pela qual, conforme Jurisprudência do
STM e também do STF, o Princípio da Insignificância é inaplicável aos
feitos da Justiça Castrense. 4. É incabível o argumento defensivo
segundo o qual, em vista da ínfima quantidade da droga apreendida
em poder do Acusado, a condenação não se sustentaria em face da
ausência de perigo à saúde pública. Na criminalização do uso de
substância entorpecente, não se leva em conta a quantidade ou o
tipo da droga, mas sim a qualidade da relação jurídica entre o
acusado e as Forças Armadas. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal. [...]" (STM. Apelação 7000034-
96.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
5.6.2019. Publicado em 1.7.2019).

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE EM QUARTEL DO EXÉRCITO POR SOLDADO
CONSCRITO. TIPICIDADE MATERIAL. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...] II - O ingresso com substância entorpecente proibida em área
sujeita à Administração Militar, mesmo que em ínfima quantidade,
atenta contra normas de hierarquia e disciplina, e também contra a
condição de perfeita saúde física e mental dos membros
incorporados às fileiras militares, além de constituir sério fator para
a segurança da guarnição e da sociedade civil, em face do contato e
manuseio permanente de armas de grande potencial lesivo,
munições, explosivos e outros equipamentos e materiais bélicos. III -
É inaplicável o princípio da insignificância em seus vetores de
incidência: I) mínima ofensividade da conduta; II) ausência de
periculosidade social da ação; III) reduzido grau de reprovabilidade;
e IV) inexpressividade da lesão. Verifica-se a tipicidade material de
resultado expressivo para o bem jurídico. [...]". (STM. Apelação
7000991-34.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 22.5.2019. Publicado em 31.5.2019).
Adicionalmente, a Defesa busca combater a r. Sentença proferida pelo Conselho de
Justiça de origem em razão da suposta ausência de dolo do Agente em adentrar o
recinto sujeito à Administração Militar com substância entorpecente em sua posse, o
que sustenta ter ocorrido unicamente em virtude do esquecimento do material em
seus pertences.
Todavia, a assertiva defensiva não encontra guarida na legislação penal marcial e
tampouco respaldo na jurisprudência desta Corte Militar. As circunstâncias do caso
concreto evidenciam ao menos o dolo eventual do Apelante, eis que a substância foi
encontrada em sua necessaire, na qual, dentre outros, guardava o material de se
barbear, e, portanto, se tratava de objeto que diuturnamente levava ao quartel. A
este respeito, colham-se os seguintes julgados pelo afastamento do esquecimento
como causa de exclusão do dolo:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINARES. LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
PROSSEGUIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU) E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE
DA PORTARIA SVS/MS 344/98. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO
ESQUECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO
APLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. AUSÊNCIA DE
DETERMINABILIDADE. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO UNÂNIME.
[...]
VIII - A alegação de ausência de dolo por esquecimento de posse de
droga não afasta o elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que as
circunstâncias do caso concreto demonstram, ao menos, o dolo
eventual.
[...]" (STM. Apelação 7000080-85.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 15.8.2019. Publicado em
4.9.2019).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE
CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS: AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO
MILITAR; INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE
DROGAS; PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; DESCLASSIFICAÇÃO PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR; INIMPUTABILIDADE; ATIPICIDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DA LEI N° 11.343/2006. REJEIÇÃO. PREVALÊNCIA DO
ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE.
ENTREGA ESPONTÂNEA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. VEDAÇÃO
DA ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
2. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o
interior de Organização Militar não afasta o elemento subjetivo do
tipo.
[...]" (STM. Apelação 7000574-81.2018.7.00.0000. Rel. Min. Marco
Antônio de Farias. Julgado em 15.5.2019. Publicado em 17.6.2019).

"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. COCAÍNA. ART. 290 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. LAUDOS
PERICIAIS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. LEI Nº 11.343/2006. NÃO
APLICAÇÃO. UNANIMIDADE.
[...]
A alegação do mero esquecimento do entorpecente em sua carteira
não tem o condão de afastar o dolo da conduta perpetrada pelo
denunciado, ao revés, resta hígido o arcabouço probatório produzido
na persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto condenatório.
[...]" (STM. Apelação7000557-45.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 14.11.2018.
Publicado em 4.12.2018).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 02/10/2020 10:23:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118e8fee9
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA SEARA
MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
3. A mera alegação de ausência de dolo por esquecimento - sem
lastro probatório substancial - é insuficiente para o afastamento do
elemento subjetivo do tipo penal do art. 290 do CPM.
[...]" (STM. Apelação 7000505-49.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alvaro
Luiz Pinto. Julgado em 2.10.2018. Publicado em 11.10.2018).
Desse modo, sob todos os prismas que se possam analisar as impugnações da
Defesa, ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável,
razão pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente qualquer
fundamento apto à absolvição ou à correção na Sentença, o édito condenatório é
irrepreensível pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da pena
realizado na origem, a qual se mostra proporcional, razoável e restou fixada no
mínimo legal. Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos nas
condições fixadas para a suspensão condicional da pena, as quais se mostram
adequadas.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada pela Defensoria Púbica, voto pelo
conhecimento e não provimento da Apelação, a fim de manter incólume a
Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/09/2020 16:30:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125fc1282c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000378-43.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: GABRIEL D'ANGELO DOS SANTOS, EX-SD EX.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento parcial
ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e absolver o Apelante Ex-Sd Ex GABRIEL D'ANGELO DOS
SANTOS, do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, pelas
razões que passo a expor.
2. Analisa-se, portanto, o Apelo da Defesa do ex-Soldado EV do Exército Brasileiro GABRIEL D'ANGELO DOS
SANTOS, condenado pelo Juízo a quo, como incurso nas penas do delito capitulado no art. 290, caput, do CPM,
à pena de 1 ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
3. O Decreto condenatório teve como base a Denúncia oferecida pelo Parquet militar, na qual consta que, em
23/11/2018, por volta das 7h45min, o apelante foi preso em flagrante delito ao adentrar o 3º Regimento de
Cavalaria de Guarda (3º RCG), localizado em Porto Alegre-RS, e ser encontrada na sua posse substância
questionável, quando foi admitido por ele se tratar de um cigarro de maconha, após ser inquirido pelo
Comandante da Guarda, o Terceiro Sargento Fabiano da Rocha Costa.
4. Nesta assentada, após a análise das teses absolutórias da Defesa, o eminente Ministro-Relator votou pelo
conhecimento e não provimento da Apelação, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000006-29.2019.7.03.0103.
5. Porém, abri a divergência por verificar que os autos não foram instruídos com o Termo de Apreensão da
substância entorpecente submetida ao exame pericial, trazendo sérias dúvidas sobre a comprovação da
materialidade do delito.
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência desse documento nos processos relativos ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar, é
vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo e, por
essa razão impositiva, o Apelo deve ser parcialmente provido.
7. Entendo que ao se fazer tábula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/09/2020 16:30:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125fc1282c
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Termo de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, alínea "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que o material levado a exame era de uso e posse proscrita
no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de crime.
14. Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento que não se afigura como novidade perante
esta Corte, em consistência de que o Decreto Condenatório deve estar embasado em prova robusta e
indubitável, bem assentada nos autos do processo, pois, caso contrário, torna-se imperativo a absolvição com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM, diante da insuficiência de provas quanto à materialidade do
delito capitulado no art. 290 do CPM.
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e absolver o
Apelante Ex-Sd Ex GABRIEL D'ANGELO DOS SANTOS, do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/09/2020 16:30:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125fc1282c
JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar